Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-12.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO MICHELONI JUNIOR - CPF: 970.080.878-53 (EMBARGANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA VACARI - CPF: 531.338.111-34 (EMBARGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONVERSAS POR WHATSAPP COMO PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019887-12.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ELIO MICHELONI JUNIOR

EMBARGADO:
LUCIANO DE SOUZA VACARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIO MICHELONI JUNIOR
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo na íntegra a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado entre os réus.

A parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
enquanto o acórdão não considera as confissões do recorrido como fatos incontroversos, reconhece que ele contestou os valores cobrados e alegou ter realizado o pagamento, sem, contudo, apresentar qualquer prova dessa suposta quitação. A contradição surge, portanto, pela falta de comprovação da alegada quitação que é considerada na decisão
” (sic).

Aduz que “é notório que mesmo com grande lapso temporal entre a realização dos TEDs (empréstimos) ao requerido, o autor tentou de todas e várias vezes resolver o débito de forma amigável, haja vista a relação de confiança que ambos mantinham. Desta feita, é forçoso entender o lapso temporal entre a realização do negócio (empréstimo) e a realização da apresentação deste feito, pois, foi o último e único recurso restante ao autor para satisfazer o seu crédito, não pago de forma amistosa pelo requerido”.

Argumenta que “
a prova apresentada pelo Embargante é caracterizada por boa-fé e moralidade, tendo como objetivo esclarecer os fatos levantados na inicial. Não pode ser desconsiderada apenas pela impossibilidade do Autor de produzir prova testemunhal, uma vez que todas as negociações ocorreram por meio das mensagens apresentadas
” (sic).

Assevera que “
entende-se cabível a pretendida redução de honorários, vez que a presente demanda não apresentou grau de complexibilidade nem demandou gasto de tempo, sequer houve oitiva de partes e testemunhas por ausência de audiência de instrução, limitando-se apenas em provas documentais, estando essa fixação fora dos parâmetros da razoabilidade”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 244891652).

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID. 246316661, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id.
243101697
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – CONVERSAS POR WHATSAPP COMO PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova escrita, exigida pela ação monitória, pode consistir em conversas documentadas, mas as mensagens e transferências bancárias não demonstram de forma inequívoca a origem da dívida.

In casu
, há discrepância temporal e quantitativa entre as transferências bancárias e as conversas apresentadas, o que impede a vinculação direta entre ambas.

A sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da prova apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à ausência de documentos hábeis a lastrear a monitória, vejamos:

“
In casu
, verifica-se dos autos que a inicial foi instruída com comprovante de transferências bancárias realizadas entre 16/02/2017 e 28/02/2017, em favor do réu no valor total de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais) e transcrição de conversas ocorridas a partir de julho de 2019 por meio do aplicativo WhatsApp (Id. 226275881).

As conversas mencionam valores de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a serem pagos em três parcelas de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimentos em outubro de 2019, fevereiro de 2020 e abril de 2020, conforme registrado nas mensagens trocadas entre as partes.

Assim, infere-se que há uma discrepância temporal e quantitativa, enquanto as transferências ocorreram dois anos antes das tratativas por WhatsApp, os valores discutidos nas mensagens são significativamente superiores às quantias transferidas em 2017.

Nesse contexto, não há comprovação de que as transferências feitas em 2017 sejam, de fato, referentes à dívida discutida nas conversas que iniciaram em julho de 2019 e se prolongaram até março de 2021.

Desse modo, compreende-se que o Juízo de piso agiu com acerto ao consignar que ‘o
requerente/embargado não carreou aos autos prova documental e/ou testemunhal apta à demonstração da efetiva existência do suposto empréstimo pessoal ao embargante/requerido, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil’
(sic).

(...)

Importante ressaltar que não se pode falar em fato incontroverso como sustenta o requerente apelante, uma vez que existem divergências substanciais tanto quanto ao valor total da dívida quanto à sua origem, sendo que o requerido apelado impugnou claramente os valores cobrados pelo recorrente e apresentou alegações de que parte dos valores já havia sido paga”.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado tratou detalhadamente das razões pelas quais as mensagens apresentadas, embora confirmem a realização das transferências, não constituem prova inequívoca da existência da relação jurídica que fundamentaria o débito, como exige a ação monitória.

Ademais, quanto ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, o acórdão expressamente consignou que “
o percentual arbitrado é o mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC”
.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024